Tribunal: TJBA
Processo: 0003629-79.2010.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO DA APELAÇÃO CÍVEL n. 0003629-79.2010.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GENILSON DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação interposta contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, por manifesta inadmissibilidade do recurso, diante de sua inadequação. II. Questão em discussão Verificar se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, pode ser impugnada por apelação, com base no princípio da fungibilidade recursal, ou se a interposição de apelação, nesse caso, configura erro grosseiro. III. Razões de decidir A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é impugnável exclusivamente por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação constitui erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O entendimento está consolidado no STJ, inclusive sob a égide da Súmula 83/STJ. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, tem natureza interlocutória e é impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A interposição de Apelação, nesse caso, configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º do art. 203, art. 1.015 (parágrafo único), e art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ; AgInt no AREsp 1009612/RJ; Súmula 83/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003629-79.2010.8.05.0110, figurando como Agravante GENILSON DE SOUZA SANTOS e outros e, na qualidade de Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA